Tribunal: TJES
Processo: 5006957-85.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006957-85.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILDA MARTINS DE AMORIM MENDES
RECORRIDO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006957-85.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
ZILDA MARTINS DE AMORIM MENDES.

RECORRIDO:
CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
. PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por ZILDA MARTINS DE AMORIM MENDES em face do CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL.

Em síntese, a parte autora argumenta que ao consultar seu extrato de pagamento do benefício no site do “Meu INSS”, visualizou o valor de R$24,24, denominado “Contribuição CONAFER”, sendo descontado automaticamente sem sua anuência e que com o passar do tempo, tornou-se um montante exorbitante desde o dia 01/06/2022. Alega que o recorrido passou a descontar R$45,00 durante os meses de julho/2022 a julho/2023. Considerando que o valor total somou R$349,08 do valor do seu benefício.

A sentença
proferida
pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial e condeno a Requerida a pagar à parte Autora

a quantia indevidamente cobrada, o que perfaz nesta data a cifra de R$349,08, em dobro na forma do art. 42, p.un., do CDC, aplicando-se a correção a contar do desembolso pela Autora e acrescida de juros de mora desde a citação. Eventuais descontos realizados no curso do processo também deverão ser restituídos na forma do art. 42, parágrafo único, CDC. Julgo procedente o pedido de natureza obrigacional, devendo a parte Requerida se abster de realizar novos descontos a título de “contribuição CONAFER” junto ao benefício da Autora, sob pena de multa no valor de R$100,00 (cem reais) por desconto realizado. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação em danos morais.

Irresignada com a sentença no ID 8948657, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando que a parte ré agiu de forma negligente por não empreender as cautelas necessárias no controle do serviço de emissão e entrega de cartão de crédito, assumindo, por consequência, o risco de causar dano, sendo o dano moral presumido. Assim, pretende a reforma da sentença para a condenação ao pagamento de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de arbitramento de danos morais no presente caso.

Inicialmente, ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrida fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

No caso, a parte recorrente relata que o recorrido realizou desconto em seu benefício previdenciário sem qualquer autorização.

Por sua vez, durante o trâmite processual o recorrido teve oportunidade para comprovar a possível regularidade no pedido de filiação e autorização para proceder com os descontos relatados na inicial, todavia, assim não o fez, deixando a parte ré de provar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor como determina o inciso II do art. 373 do CPC.

Com efeito, demonstrada a falha na prestação de serviço, escorreita a sentença que condenou o réu à restituição em dobro dos valores descontados no benefício do autor. Em contrapartida, devido à extrema abusividade da prática adotada pelo recorrido, tenho que também restou caracterizado o abalo moral.

Nesse contexto, colaciono o seguinte precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

[...]
4. Os descontos indevidos incidentes sobre proventos de aposentadoria diretamente na folha de pagamento, sem a contratação de nenhum produto ou serviço que os justifiquem, extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais, sendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante, ao porte econômico do recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; Apelação Cível nº 0001579-19.2021.8.08.0011; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julgamento em 12/09/2023).

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar o réu de adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)